Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-07.2011.8.11.0110
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000756-07.2011.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYCON MEDRADO BUENO - CPF: 022.919.061-86 (APELANTE), GUSTAVO VAZ DA SILVA VIEIRA - CPF: 044.775.801-26 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - CPF: 016.466.266-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIOLA CARVALHO DE REZENDE - CPF: 718.360.201-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - APELANTE NÃO RECONHECIDO COMO AUTOR DO CRIME - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E
JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

“
O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto’ (fl. 276)”.
(STJ, AgRg no AREsp 1591891/DF)

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 0024259-62.2014.8.11.0042)

Recurso
provido

para absolver o apelante do

roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
nos termos do art. 386, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0000756-07.2011.8.11.0110- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S): MAYCON MEDRADO BUENO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAYCON MEDRADO BUENO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (NU 0000756-07.2011.8.11.0110 - Código 27032), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e II, do CP - (ID 201656159 – fls. 456/464).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) “
não fora apreendido nenhuma arma com o ora apelante, bem como não consta nos autos qualquer laudo de eficiência da arma”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a majorante do uso de arma de fogo (ID. 210128179).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 212713654).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (antiga redação)] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade – confissão do corréu e depoimentos testemunhais que comprovam a autoria do delito – 2. Reclamada exclusão da causa de aumento do §2o, inciso I, do art. 157, do CP [antiga redação] - impossibilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas – ausência de realização de exame pericial – irrelevância – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 218249181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... no dia 08 de fevereiro de 2011, por volta das 18:00 horas, na Casa Lotérica Líder da Sorte, Localizada na rua Laudelino Domingos de Araújo, s/1, centro, nesta cidade, MAYCON MEDRADO BUENTO e RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA, agindo em unidade de desígnios e em concurso de duas pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraíram, em proveito de ambos, coisa móvel alheia, consistente na quantia de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) da Casa lotéria Líder da Sorte.
[...]

ANTE O EXPOSTO denuncio MAYCON MEDRADO BUERNO e RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA, como incurtsos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 29, todos do CP [...]
.
”
(Carlos Henrique , promotor de Justiça – ID 194780155)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]No que se refere ao mérito da ação, verifica-se que a materialidade encontra-se consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito; nos termos de depoimento das testemunhas; no interrogatório do acusado RAFAEL realizado em sede policial; no auto de apreensão; no auto de constatação do local do crime; no auto de avaliação indireta; no termo de exibição e apreensão, sendo que todos estes documentos encontram-se dispostos no Id. 59127431, p. 13/50, e Id. 59128046, p. 01/17; bem como das oitivas realizadas durante a audiência instrutória.

Quanto à autoria do delito, de igual modo encontra-se comprovada, atribuindo-a ao réu MAYCON. A testemunha GUEDER RODRIGUES DE OLIVEIRA, alegou em Juízo que [...].

A referida testemunha menciona ainda que [...].

Já a testemunha DOUGLAS MOURA DA SILVA, devidamente compromissado, afirma que [...].

DOUGLAS sustenta que [...].

Tanto a testemunha DOUGLAS, quanto GUEDER, afirmam que [...].

A Vítima FABIOLA CARVALHO DE REZENDE afirmou que [...].

A testemunha RONILUCIA FEITOSA BORGES, ouvida perante a autoridade judicial, afirmou que [...].

Presente a causa de aumento de pena disposto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que ficou demonstrado que MAYCON, juntamente com RAFAEL, agiram em conjunto para a realização da prática delitiva. De igual modo, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, sendo descabido o requerimento da defesa pelo seu decote sob a alegação de que não houve a apreensão da arma e sua consequente perícia. Pelo o que ficou demonstrado do depoimento das testemunhas DOUGLAS e GUEDER, o acusado, utilizando-se de uma arma de fogo, praticou a conduta descrita no caput do artigo 157, do Código Penal, sendo desnecessária[1] a apreensão e a realização de perícia no instrumento para ser reconhecido a causa de aumento em questão. Seguindo, em que pese tenha ocorrido alteração legislativa garantindo maior reprovabilidade à conduta do roubo praticado mediante utilização de arma de fogo (Art. 157, §2-A, inciso I, CP) é certo que ela ainda deve ser considerada. Porém, tendo em vista que a mudança promovida por meio da Lei no 13.654/18 garantiu um aumento de pena maior do que até então vinha sendo aplicado, e tendo em conta que pela lógica do Direito Penal a lei não pode retroagir para prejudicar ao réu, para efeitos de aplicação do aumento de pena consistente na prática de roubo mediante utilização de arma de fogo, deverá ser considerada o aumento previsto na antiga redação do §2o, do artigo 157, do Código Penal. No mais, por mais que o Código Penal lecione que, em caso de concurso de causas de aumento de pena (como na hipótese dos autos), o juiz pode limitar-se a aplicar apenas uma causa que aumente, devendo prevalecer a que mais aumente. No caso dos autos, ambas as causas possuem o mesmo quantum aumentativo, e por mais que a jurisprudência do STJ reconheça a possibilidade de considerar uma das causas de aumento como circunstância judicial desfavorável, tem-se que na hipótese dos autos, o acolhimento desta tese jurisprudencial seria mais prejudicial ao réu. Portanto, no caso dos autos, por haver duas causas de aumento, reconheço ambas na terceira fase da dosimetria, e aplico o máximo previsto no §2o do artigo 157, do Código Penal. Assim, o fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no art. 157, §2a, incisos I e II, do Código Penal, não sendo verificado a presença de quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, estando presentes todos os elementos do conceito analítico do crime. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR MAYCON MEDRADO BUENO, pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.”
(Lorena Amaral Malhado, juiz de Direito – ID 201656159)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 201655736 - fls. 39) e Auto de Avaliação Indireta (ID. 201655736 – fls. 53), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jorge Domingos da Silva, policial militar (ID. 201655736 – fls. 22/23), Sidney Cardoso da Silva, policial militar (ID. 201655736 – fls. 24/25), Douglas Moura da Silva, vítima (ID. 201655736 – fls. 26/27), Gueder Rodrigues Oliveira, vítima (ID. 201655736 – fls. 28/29), Rafael Barros Teixeira da Rosa, corréu (ID. 201655736 – fls. 32/35), Ronilucia Feitosa Borges, esposa do corréu (ID. 201655736 – fls. 36/37). O apelante foi qualificado indiretamente (ID. 201655736 – fls. 55).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gueder Rodrigues Oliveira,, Douglas Moura da Silva, Ronilucia Feitosa Borges,

Fabiola Carvalho de Rezende, Ronilucia Feitosa Borges e procedeu-se o interrogatório de MAYCON MEDRADO BUENO, o apelante (Relatório de Mídias – ID 201655734).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a subtração de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), no dia 8.2.2011, por volta das 18h, na Lotérica Líder da Sorte, por 2 (dois) agentes, sendo um deles armado, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
[Gueder Rodrigues Oliveira e Douglas Moura da Silva]
, nas fases policial e judicial.

A autoria delitiva imputada ao apelante está baseada na delação extrajudicial do corréu
Rafael Barros Teixeira da Rosa
, que o apontou como o responsável por entrar dentro da Lotérica com a arma de fogo.

Todavia, o corréu não foi ouvido na fase judicial para confirmar os fatos; as vítimas
Gueder Rodrigues Oliveira e Douglas Moura da Silva não reconheceram nenhum dos criminosos, seja na fase policial, seja na fase judicial, visto que eles estavam de capacete [
“Não deu para perceber. Eu não olhei muito nele né, tava de capacete, com a arma em mim”
].

Note-se que o depoimento judicial de Ronilucia Feitosa Borges [convivente do corréu à época dos fatos], valorado para condenar o apelante, não indica
MAYCON MEDRADO BUENO como autor do roubo nos dias do fato, mas que ambos [corréu e apelante] já haviam cometido outros crimes juntos.

A utilização de provas colhidas durante a fase policial – delação do corréu – podem embasar
a condenação,
“
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(AgRg no HC n. 633659/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2021).

No contexto, não há provas suficientes pela responsabilização do apelante, sobretudo porque a única prova em que atribui a autoria delitiva ao apelante é a delação extrajudicial.

Com efeito,
“o dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

A
plicam-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto’ (fl. 276)”.
(AgRg no AREsp 1591891/DF - Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo - 28.2.2020)

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 0024259-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023)

Portanto, impõe-se absolver o apelante do roubo descrito na denúncia por não haver provas que concorreu para a infração penal (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
PROVIDO
para absolver o apelante do

roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
nos termos do art. 386, V, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024